Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012798-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO), LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 806.444.061-00 (AGRAVANTE), ROSA NINA MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 508.991.631-49 (AGRAVANTE), LIDIANE RODRIGUES SILVA - CPF: 830.206.241-34 (AGRAVANTE), ERICO ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 049.546.701-44 (AGRAVANTE), MARCIO NEY CAMPOS - CPF: 184.258.008-62 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FERREIRA DONINHO - CPF: 969.927.948-68 (AGRAVADO), CLEIDIR MACEDO - CPF: 035.743.508-72 (AGRAVADO), HELIO JOSE MENDES - CPF: 036.922.048-09 (AGRAVADO), SIDNEI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 890.198.221-87 (AGRAVADO), RICARDO CABRAL DO NASCIMENTO - CPF: 717.548.731-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO
PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO –
VALOR
MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA –
PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base
no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012798-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ERICO

ANTÔNIO DE AZEVEDO
E OUTROS

AGRAVADOS:

MARCIO NEY CAMPOS
E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERICO

ANTÔNIO DE AZEVEDO, ROSA NINA MATHIAS DE AZEVEDO, LEONARDO MATHIAS DE

AZEVEDO
e
LIDIANE RODRIGUES SILVA DE AZEVEDO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório, com pedido de tutela de urgência nº
1001459-08.2022.8.11.0021
, ajuizada em desfavor de
MARCIO NEY CAMPOS, JOÃO BATISTA FERREIRA DONINHO
,
CLEIDIR

MACEDO
e
HÉLIO JOSÉ MENDES
, que, de oficio, atribuiu o valor da causa para o montante de R$6.855.073,68 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta e oito centavos), e determinou, por consequência, a intimação dos autores para recolhimento das custas remanescentes.

Inconformados, os agravantes apontam que
“o proveito econômico da demanda não guarda correlação direta com o valor da integralidade do bem”
(sic), porquanto, os artigos 292 e 293 do CPC dispõem que somente

quando o réu impugnar o valor da causa, o juiz poderá decidir pelo seu acolhimento, e não de ofício

conhecer e ordenar a correção do valor da causa, eis que não há previsão expressa para o valor da causa em

ações possessórias.

Asseveram
“a absoluta incompatibilidade entre o valor do imóvel e o efetivo benefício econômico pretendido em ações de interdito proibitório”
,
ao argumento de que
“posse não é propriedade e os autores, aqui agravantes, pretendem apenas proteger sua posse mansa e pacífica, e seu deferimento não importará no acréscimo, a seu patrimônio pessoal, do valor do bem imóvel objeto da tutela possessória pretendida”
(sic).

Esclarecem que a pretensão dos autores/agravantes
“restringe apenas e tão somente na proteção legítima da sua posse, como já exercida há mais de uma década, e compatível com os poderes inerentes a essa situação. Assim, para o caso concreto, presume-se não ser correta a atribuição do
valor da causa como o valor do bem, visto que não há equivalência entre a pretensão possessória e o valor

integral do imóvel”
(sic).

Afirmam que a área em litígio refere-se a 851,00 hectares, enquanto a área

considerada pelo juiz
a quo
para atribuir o valor da causa corresponde a 1967 hectares, e acrescentam que

para o caso de se utilizar como critério benefício econômico,
“poder-se-á empregar o valor compatível com o

preço de um contrato de arrendamento de pastagens”
(sic).

Fortes nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para
determinar a

manutenção do valor da causa inicialmente atribuído pelos agravantes, com o regular prosseguimento do feito,

ou, alternativamente, seja considerado o valor da causa em R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), conforme mensuração de

hipotético proveito econômico com base em arrendamento de pastagens nas dimensões da área objeto da

demanda.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 20/07/2022, consoante Id 135605691.

Sem contraminuta, por ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Ezequiel Borges de Campos
,
opina pelo
provimento parcial
do recurso, para atribuir à causa o valor médio do hectare das terras da região em conformidade com a tabela referencial de preços do Incra e em relação à parcela de terras objeto do litígio (Id 148974692).

Preparo recursal recolhido
(Id 133788699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra o
decisum

que, de oficio, atribuiu o valor da causa para o montante de R$6.855.073,68 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta e oito centavos), bem como determinou, por consequência, a intimação dos autores, aqui agravantes, para o recolhimento das custas remanescentes.

Para tanto, e
sclarecem que a pretensão inicial corresponde apenas à proteção legítima da posse exercitada há décadas, na ordem de
851,00 hectares, e não sobre a totalidade do imóvel, que compreende 1967 hectares, e acrescentam que

para o caso de se utilizar como critério benefício econômico,
“poder-se-á empregar o valor compatível com o

preço de um contrato de arrendamento de pastagens”
(sic).

Pois bem.
De início, necessário registrar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, em consonância com o disposto no artigo
292
,
§ 3º
, do
CPC
, não há óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificado que o benefício econômico perseguido com a demanda é superior ao valor atribuído à causa (STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Compulsando os autos na origem, constata-se que os agravantes Leonardo e Lidiane exercem a posse de áreas de terras com extensão de 738,87 ha e 457,30 ha (Id. 86746203), situadas no Município de Cocalinho-MT. Por sua vez, Erico e Rosa são possuidores de outra área de 870,31 ha na mesma localidade (Id. 86746201).

Consta, ainda, que o esbulho advém do fato de que Márcio, João Cleidir e Hélio estariam realizando serviços de limpeza com máquinas em parte da área na qual os agravantes afirmam possuir direitos possessórios.

No tocante ao
valor atribuído à causa, tem-se que este deve corresponder ao pedido formulado, tendo por fundamento o que dispõe o artigo 259 do CPC:

“
Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelos autores, ora agravantes.

Neste cenário, pelo que se dessume da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada de ofício pelo julgador monocrático, fazendo constar a quantia de R$6.855.073,68 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta e oito centavos), e em consulta à Tabela Referencial do Incra, obtém-se o valor médio de terra nua de R$2.202,00 (dois mil e duzentos e dois reais) – disponível em:
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/governancafundiaria/pauta-de-valores-de-terra-nua-para-titulacao
.

Assim, como o objeto litigioso se circunscreve apenas à fração de 851 ha, o resultado da equação irá conferir como valor da causa a quantia de R$1.873.902,00 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil e novecentos e dois reais), portanto, aquém do montante atribuído na origem
ex officio
– R$6.855.073,68 –, por ter sido calculado sobre a totalidade da extensão das áreas.

Sobre a matéria, é uníssono o entendimento jurisprudencial deste Sodalício de que nas ações possessórias o proveito econômico é condizente com o preço médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.”
(TJ-MT 10070034020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1. 015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
– VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo ( REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia. (TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020).”
(TJ-MT 10131181420218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DISPUSTA POSSESSÓRIA QUE NÃO ENVOLVE TODA A EXTENSÃO DO IMÓVEL
- VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER APENAS A ÁREA OBJETO DA LIDE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Como a disputa possessória não envolve toda a extensão do imóvel, a área total não seria o parâmetro justo a ser observado à fixação do valor da causa, eis que não corresponde ao real conteúdo patrimonial em discussão, isto é, ao proveito econômico perseguido na espécie, aspecto que, ante a inexistência de critério legal a estabelecer a forma de fixação do valor da causa nas ações possessória, deve ser adotado para essa finalidade.”
(TJ-MT 10177221820218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

reformar em parte a decisão agravada, a fim de
atribuir a causa o valor médio do hectare das terras na região, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, e
em relação à parcela de terras objeto do litígio, na forma acima fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023